Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704234-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA ANTONIA SOARES DE CARVALHO EMBARGADO: JOAO DE ASSIS SILVEIRA MARQUES D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões de Embargos de Declaração opostos por Daniela Antonia Soares de Carvalho, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025 15:10:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador